Tribunal: CARF
Processo: 10646.720084/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10646.720084/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.271 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
PLAJAX IND E COM DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2001
ERRO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO. POLÍMERO DE ETILENO.
No caso concreto, a densidade do polímero de etileno, mercadoria importada, é
essencial para delimitar a classificação fiscal da mercadoria no NCM
3920.10.10, de modo que, não se enquadra nos parâmetros da classificação
adotada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração lavrado por "ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL" no
valor de R$ 28.457,08.
Informa a autoridade fiscal que "Em 24/08/2001, o Importador PLAJAX INDUSTRIA
E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA registrou a declaração de importação (DI)
número 07/1143860-3, a qual relacionava a importação de uma única mercadoria, que
foi descrita como:
"51.170,00 M2 CORRESPONDENTE 319,810 METROS LINEARES - POLIMERO
DE ETILENO COM DENSIDADE MENOR QUE 0,94 G/CM3 COM LEO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10646.720084/2012-10
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.720084/2012-10

PARAFINA E ENCHIMENTO (SILICA E NEGRO DE FUMO) COM COSTELA
PARALELAS E RESISTENCIA ELETRICA DE ACORDO COM STD JIS C2313-90
TIPICAMENTE 0,059 A 0,078 OHMS CM2, EM ROLOS PARA A PRODUÇÃO DE
SEPARADORES PARA ACUMULADORES ELETRICOS."
O importador, ao classificar a mercadoria, utilizou o código NCM 3920.10.91.
Foi solicitado laudo pericial, cujo quesito 2 assim restou formulado: "Pode-se afirmar
que se trata de polímero de etileno com densidade menor que 0,94g/cm3 com óleo de
parafina e enchimento (sílica e negro de fumo) com resistência elétrica de acordo com
STD JIS C2313-90 tipicamente e 0,059 a 0,073 ohms cm?"
Em resposta, o perito se manifestou no sentido de que "Não se trata de Polímero de
Etileno com densidade menor que 0,94g/cm3".
Tendo em vista a análise laboratorial, concluiu a autoridade autuante "que a mercadoria
não pode ter o enquadramento pretendido, mas sim o enquadramento NCM 3920.10.99,
a saber, outras lâminas de polímeros de etileno, como, aliás, dá a entender o Laudo
2383/2007-1".
"Resposta ao quesito 1: "Não se trata de Lâmina de polímero de Etileno com densidade
inferior a 0,94g/cm3. Trata-se de Lâmina microporosa de Polietileno, com nervuras
paralelas no sentido do comprimento, contendo Hidrocarboneto Alifático, Negro de
Fumo e carga à base de Sílica, com largura de 16,0cm e espessura entre as nervuras de
0,15mm ou 150 micrômetros, pigmentada na cor cinza, Qualquer Outra Lâmina de
polímero de etileno, Outra Lâmina de Plástico, não alveolar, não reforçada nem
estratificada, nem associada de forma semelhante a outras matérias, sem suporte"
Em virtude da reclassificação fiscal efetuada, foram imputadas, ao contribuinte, as
diferenças de tributos com seus devidos acréscimos legais bem como a multa
regulamentar por erro de classificação fiscal.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, afirma que se dedica a
fabricação de artefatos de material plástico para uso industrial, especialmente caixas
para acumuladores elétricos.
"Na fabricação dos referidos acumuladores elétricos, utiliza-se de polímero de etileno
com densidade menor que 0,94 g/cm3 (noventa e quatro centésimos de grama por
centímetro cúbico) acrescido de óleo de parafina e enchimento composto por sílica e
negro de fumo, para a composição dos separadores necessários ao produto".
Afirma que esse é o único composto capaz de prestar-se a função de separador para
acumuladores elétricos.
"Como não é encontrado no mercado nacional, a Peticionária importa o polímero de
etileno, já acrescido de óleo de parafina e enchimento composto por sílica e negro de
fumo..".
Informa que, com base na NCM, o polímero de etileno é classificado sob o código
3920.10.0, dividindo-se, entre outras, nas subclasses 3920.10.91 que se refere aqueles
"de densidade inferior a 0,94g/cm3, com óleo de parafina e carga (sílica e negro-de-
carbono), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica
segundo Norma JIS C 2313-90, superior ou igual a 0,059ohms.cm2 mas inferior ou
igual a 0,78ohms.cm2, em rolos, dos tipos utilizados para a fabricação de separadores
de acumuladores elétricos", e 3920.10.00, genericamente denominado "outras".
Alega que foi autuada devido ao fato de que a autoridade fiscal entendeu que a
classificação fiscal foi incorreta "exclusivamente pelo fato de não apresentar densidade
inferior a 0,94 g/cm3".
"Para comprovação da correta classificação, a Impugnante buscou contato com o
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPqD, na cidade de
Campinas-SP, a fim de que se apurasse a correta densidade do polímero importado".
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.720084/2012-10

Informa que, segundo o CPqD, o produto, na forma como importado, apresenta
densidade superior a 0,94 g/cm3. Contudo, se considerado o polimero de etileno sem
carga, os resultados comprovaram a densidade inferior a 0,94 g/cm3.
"A forma como redigida a caracterização na Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM) não deixa dúvidas de que a densidade inferior a 0,94 g/cm3 refere-se ao
polímero desacompanhado do óleo de parafina e enchimento composto por sílica e
negro de fumo, uma vez que a descrição contida na subclasse 3920.10.91 refere-se ao
polímero de etileno "de densidade inferior a 0,94g/cm3, com óleo de parafina e carga
(sílica e negro-decarbono),apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência segundo Norma JIS C 2313-90, superior ou igual a 0,059ohms.cm2 mas
inferior ou igual a 0,78ohms.cm2, em rolos, dos tipos utilizados para a fabricação de
separadores de acumuladores elétricos".
"Quisesse a classificação atribuir a densidade inferior a 0,94 g/cm3 a todo o produto,
certamente a redação contemplaria o polímero de etileno "com óleo de parafina e
carga (sílica e negro-de-carbono), de densidade inferior a 0,94g/cm3, apresentando
nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica segundo Norma JIS C 2313-90,
superior ou igual a 0,059ohms.cm2 mas inferior ou igual a 0,78ohms.cm2, em rolos, dos
tipos utilizados para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos".
Pede, então, o cancelamento do Auto de Infração.
É o que importa relatar.
Após, a 8a Turma da DRJ/REC, em 17 de abril de 2019, mediante Acórdão 11-
066.277, julgou improcedente a impugnação, com a manutenção integral do crédito lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual se limita a
defender que agiu de boa-fé no equívoco cometido quanto à classificação da multa, e que a
cobrança enseja afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto o fundamento
de validade da norma que é o sentido de justiça, sendo as multas aduaneiras desarrazoadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
razões de decidir:
da Classificação Fiscal
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares
da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH no 6,
por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.720084/2012-10

posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Não há quaisquer controvérsias quanto ao fato de que a mercadoria importada
classifica-se na subposição 3920.10. Tanto a autoridade fiscal quanto o contribuinte
concordam neste ponto. Continuando, para a correta determinação de um item dentro de
uma posição nos guiamos pela Regra Geral Complementar do Mercosul no 1
(RGC/NCM 1) que determina que:
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis
mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Quanto ao item, também não existem quaisquer controvérsias. Ambas as partes
entendem ser aplicável o 3920.10.9 (Outros). A divergência ocorre a nível de subitem.
A autoridade fiscal, lastreada em laudo técnico emitido pelo Laboratório Falcão Bauer
(fls. 41 a 42), entendeu que a mercadoria importada "Não se trata de Lâmina de
Polímero de Etileno com densidade inferior a 0,94 g/cm3".
Dessa forma, desenquadrou a mercadoria do código NCM 3920.10.91 ("De densidade
inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro de fumo), apresentando
nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica igual ou superior a 0,030
ohms.cm2, mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a
fabricação de separadores de acumuladores elétricos") e enquadrou a mesma no código
NCM 3920.10.99 ("Outras"), este um código residual.
A impugnante, baseada em laudo elaborado pelo CPqD (fls. 66 a 71), entende, por outro
lado, que a mercadoria importada, considerando o Polietileno sem carga, tem densidade
inferior a 0,94 g/cm3 e a exigência para o enquadramento no código 3920.10.91,
considerando o texto do mesmo, refere-se polietileno sem carga e não ao composto
todo.
Verifico, entretanto, que, ao contrário do que afirma a impugnante, o próprio laudo
encomendado por esta não afirma que a densidade o Polietileno, mesmo sem carga, é
inferior a 0,94 g/cm3. Na única menção a tal mensuração, o laudo é categórico ao
afirmar que "O valor da densidade é maior do que a descrita pela solicitação do cliente,
pois a densidade de 0,94g/cm3 é do Polietileno sem carga" (fl. 69). Ou seja, o laudo
afirma que a densidade "é de" e não algo como "inferior a". Entendo, portanto, que o
laudo afirma que a densidade do Polietileno sem carga é igual a 0,94g/cm3 e não
inferior.
O texto do código NCM 3920.10.91 é claríssimo ao especificar que a densidade deve
ser inferior a 0,94g/cm3. O produto importado pela impugnante apenas seria
enquadrável no citado código acaso o texto do mesmo fosse no sentido de "densidade
inferior ou igual a 0,94 g/cm3", de forma similar ao texto do código NCM 3920.10.10,
cujo teor é "De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a 19
micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm".
Portanto, equivocada a classificação realizada pela impugnante e correta a
reclassificação efetuada pela autoridade autuante.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10646.720084/2012-10

Fl. 116
DF CARF MF
Original